Tribunal: TJMT
Processo: 1006256-98.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006256-98.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[I. D. C. R. D. S. - CPF: 101.386.361-50 (APELANTE), RAFAELLE SILVA DE LARA PINTO - CPF: 029.901.631-58 (ADVOGADO), ANDREIA APARECIDA DE CAMPOS - CPF: 818.952.401-15 (APELANTE), FREDSON FRANCES RONDON DA SILVA - CPF: 005.861.271-86 (APELADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), ANDREIA APARECIDA DE CAMPOS - CPF: 818.952.401-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS - EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE ACATADA CORRETAMENTE - TRABALHADOR AUTÔNOMO - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E RECISORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MÁ-FÉ REJEITADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Não é possível exigir do alimentante, que é trabalhador autônomo, o pagamento de verba alimentar sobre o décimo terceiro salário, férias e rescisórias; uma vez que não aufere essas vantagens pecuniárias;

-Ausente qualquer atitude dolosa ou de má-fé da parte, deve-se afastar a pretensão de aplicação de multa por má-fé.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.:
127568667
; proferida pelo Juízo da 1
a
Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, na Execução de Alimentos Provisórios n°
1006256-98.2021.8.11.0041
, proposta por
I. D. C. R. D. S representada por sua genitora ANDREIA APARECIDA DE CAMPOS
, em face de
FREDSON FRANCES RONDON DA SILVA
, que
acolheu a Exceção de Pré-executividade do requerido e julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 924 do Código de Processo Civil, ante a existência de débito exequendo, retificando a determinação de desconto da prestação alimentícia, em verbas de 13.º salário e de férias, para acrescentar a advertência de "quando houver". Sem custas.

As razões de ID.: 127568670, p
or sua vez alegam:
(i)
que a
Apelante ingressou com ação de execução da Decisão Liminar – Id n.º 14388747, Processo n.º 1022648-21.2018.8.11.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá. Onde consta que “Os alimentos incidirão, também, nas verbas de férias, 13° salário e rescisórias”;
(ii)
que quem prolatou a primeira sentença e aplicou que os alimentos incidirão, também, nas verbas de férias, 13° salário e rescisórias foi à própria magistrada, a qual reconheceu na própria sentença que o apelado é empresário. Ou seja, em nenhum momento o fato do apelado ser empresário foi um fato novo, foi um fato narrado desde o inicio inclusive constando na primeira sentença;
(iii)
que se trata de coisa julgada,
Pugnando ao final
pelo provimento do apelo, para que O APELADO seja condenado ao pagamento R$ 3.859,14 (três mil oitocentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos) devidamente atualizado, valor referente ao 13° salário de 2019 e férias dos anos de 2019 e 2020. O apeado em contrarrazões de ID: 127568673; assevera ser empresário desde 2007, e que a sentença guerreada deve ser mantida, e pugna pela condenação da apelante em litigância de má-fé.

A Douta Procuradoria se manifestou pelo desprovimento do apelo, parecer de ID: 133939734.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.:
127568667
; proferida pelo Juízo da 1
a
Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, na Execução de Alimentos Provisórios n°
1006256-98.2021.8.11.0041
, proposta por
I. D. C. R. D. S representada por sua genitora ANDREIA APARECIDA DE CAMPOS
, em face de
FREDSON FRANCES RONDON DA SILVA
, que
acolheu a Exceção de Pré-executividade do requerido e julgou extinta a execução, com fundamento no artigo924 do Código de Processo Civil, ante a existência de débito exeqüendo, retificando a determinação de desconto da prestação alimentícia, em verbas de 13.º salário e de férias, para acrescentar a advertência de "quando houver".

Pois bem.

In casu,
trata-se de execução de titulo judicial, onde fora fixado de forma provisória alimentos no feito de nº 1022648- 21.2018.8.11.0041, que ficou consignado na decisão que os alimentos provisórios incidiriam também nos “nas férias, 13º salário e rescisórias”

Ato contínuo o executado ora apelado, arguiu exceção de pre-executividade, sustentando que a presente ação carece de título executivo por se fundar em decisão interlocutória, exarada no processo n.º 1022648- 21.2018.8.11.0041, que determinou que, os alimentos incidissem sobre a verba de férias, 13º salário e rescisórias,
uma vez que é trabalhador autônomo, desde 2007.

Estando provado nos autos que o executado é autônomo desde 2007, em que peses o erro existente na decisão judicial em questão; que na fundamentação diz que o executado é empresário e mesmo assim faz constar que os alimentos devem incidir em verbas trabalhistas, as quais a exequente tenta executar;
impossível
o cumprimento desta até porque o executado não possui vínculo empregatício, portanto não recebe as verbas trabalhistas consignadas na indigitada decisão, o que impossibilita a presente execução, e, valida por completo a sentença apelada.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. NOVO TÍTULO EXECUTIVO. SUBSTITUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRIMÍGENA. TRABALHADOR AUTÔNOMO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. A readequação da pensão alimentícia em ação revisional implica a substituição do título executivo judicial primitivo. Não é possível exigir do alimentante, que é trabalhador autônomo, o pagamento de verba alimentar sobre o décimo terceiro salário, uma vez que não aufere essa vantagem pecuniária.” (TJ-DF 07280273420208070016 - Segredo de Justiça 0728027- 34.2020.8.07.0016, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 26/05/2021, 6ª Turma Cível, Publicado no DJE : 14/06/2021)

Com relação à
má-fé
alegada pelo apelado, esta não prospera; o instituto da litigância de má-fé consolida em "deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei"; "alterar a verdade dos fatos"; "usar do processo para conseguir objetivo ilegal"; "opor resistência injustificada ao andamento do processo"; "proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo"; "provocar incidentes manifestamente infundados"; ou, ainda, "interpor recurso com intuito manifestamente protelatório", consoante preconizam os incisos I a VII, do artigo 80, do Novo Código de Processo Civil.

A propósito do tema,
adota-se o princípio de que o dolo e a culpa não se presumem, sendo necessário à sua fixação, que se manifestem, de modo claro e evidente, além da imprescindibilidade de que sejam localizados nos debates e não nos fundamentos jurídicos expostos no processo.

Nesse sentido, a lição do mestre Celso Agrícola Barbi:

"A idéia comum de conduta de má fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa idéia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar" (in "Comentários ao Código de Processo Civil", Forense, v. I, p. 83).

No caso sub judice, não se subtrai dos autos nenhuma das hipóteses previstas no ordenamento jurídico em vigor, uma vez que as partes, exerceram de forma legítima o direito de petição, que lhes é constitucionalmente assegurado, não vislumbrando qualquer lesividade em suas condutas, inexistindo, portanto, qualquer ato que atente à dignidade da Justiça.

Isto posta,
CONHEÇO
do apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022